Tribunal: TJMT
Processo: 1023645-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023645-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR SANO GARCIA - CPF: 690.792.421-87 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (REPRESENTANTE), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (REPRESENTANTE), VICTOR CEZAR SANO GARCIA - CPF: 690.792.421-87 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PRINCIPAL E DESPROVEU O ADESIVO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, PORÉM SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – VALOR DA CAUSA – ATRIBUIÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO VALOR PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE RÉ NESSE PONTO – VEDAÇÃO À “
REFORMATIO IN PEJUS
” – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TRINTA DIAS DO ART. 18 DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DE EXPRESSA PACTUAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO, NA FORMA DO ART. 18, §2o, DO CDC – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO RETÓRICA DE VALORAÇÃO EQUIVOCADA DO ACERVO PROBATÓRIO – SENTENÇA TECNICAMENTE ACERTADA – APELO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO PELA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ a simples reprodução das razões da petição inicial, da contestação ou outra petição que tenha ensejado sua interposição “
não implica a inadmissibilidade do recurso
(...)
, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da
(decisão interlocutória ou terminativa recorrida)
, devolvendo ao 2o grau a matéria objeto de julgamento
” (AgInt no AREsp n. 1.760.816/SP). 2. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda
”, admitindo-se “
a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda
” (REsp no 1.645.053/PE); porém, “
se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia
”, sendo que, “
na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos
” (REsp no 1.698.665/SP). 3. Deve ser mantida sentença de improcedência proferida em ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra Concessionária e fabricante de veículo com fundamento em inobservância do trintídio do art. 18 do CDC se demonstrada a concordância expressa do consumidor com a ampliação do caso, na forma do §2o do referido dispositivo legal. 4. “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (REsp n. 1.906.623/SP).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo advogado DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (cf. Id. no 137488022) e Recurso Adesivo interposto por VICTOR CÉZAR SANO GARCIA (cf. Id. no 137488028), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1023645-72.2016.8.11.0041), ajuizada pelo segundo contra as clientes do primeiro apelante, a saber, GALAXIE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e BMW DO BRASIL LTDA., julgou improcedente o pedido formulado para que as rés/apeladas fossem compelidas à reparação do automóvel adquirido pelo autor junto à primeira, fabricado pela segunda, e fossem condenadas à indenização pelos danos morais e materiais causados ao autor, estes últimos relativos à “
desvalorização do veículo
(...)
e perda da oportunidade de venda, IPVA e seguro proporcionais e locação de veículo
”, por entender que, ao contrário do alegado pelo autor e conforme defendido pelas rés, as provas dos autos mostram “
a autorização do autor para a realização dos serviços e, portanto, sua concordância com o prazo ali mencionado para a substituição da peça com defeito
”, mediante elastério do trintídio previsto no art. 18 do CDC, e também a “
retirada do veículo
” da Concessionária após 77 dias, ou seja, “
na data combinada
”, anotando, ainda, que “
a pretensão alegada pelo autor de obter a substituição da peça defeituosa, adquirindo-a em outras lojas, e contar com a garantia do serviço de substituição por parte das rés, depois de ter autorizado o conserto do bem e a solicitação da peça diretamente da empresa fabricante, parece não encontrar agasalho no art. 18 do CDC ou em outro dispositivo, pesando em favor das demandadas o fato de terem agido em conformidade com a lei e o dispositivo legal específico
”; assim, a r. sentença condenou o autor aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, este modificado de R$ 15 mil para R$ 16 mil em razão do parcial acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada pelas rés (cf. Id. no 137488004).

O primeiro apelante, advogado das rés, discorre sobre a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, enfatizando que, além de terem sido fixados em apenas 10% do valor atualizado da causa (R$ 16 mil), ainda “
deverão ser rateados entre os patronos dos dois réus, sendo certo que cada um dos patronos receberá a quantia já atualizada de R$ 1.071,50,
(montante)
inferior a um salário mínimo e notadamente irrisória para o caso em apreço
”, cujo processamento “
se arrasta desde o ano de 2016, ou seja, por quase 6 anos
” (sic – cf. Id. no 137488022 - Pág. 5/6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
a fim de que sejam fixados honorários advocatícios de forma equitativa, ou, subsidiariamente, majorar o percentual para 20% do valor atualizado da causa
” (sic – cf. Id. no 137488022 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, o autor refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 137488027).

No apelo adesivo, o autor se insurge contra o “
aumento do valor da causa
”, aduzindo que a medida está em “
contradição com os pedidos da exordial
” e que é injustificável o “
acréscimo de R$ 1 mil ao valor da causa, a título de avarias no bem
”, inclusive porque o próprio magistrado sentenciante “
reconhece que inexiste pedido nesse sentido
” (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 4).

Assevera que “
a maioria dos pedidos se tratavam de obrigações de fazer
”, envolvendo “
a imediata substituição da peça defeituosa e reparo total do veículo do requerente” e a disponibilização de “um veículo de qualidade similar, durante todo o período em que seu veículo estiver em manutenção
”, e alega que o magistrado “
confundiu o importe de mil reais trazido como a avaliação (orçamento) do valor do conserto para o para-choque do veículo (em decorrência dos estragos ocasionados pela requerida, quando em sua posse), que somente deveria ser pago se não houvesse o reparo pela concessionária antes de entregá-lo
” (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 5).

Quanto ao mérito, afirma que houve “
omissão na análise documental que influiu no deslinde da demanda, declarando improcedência
”, assegurando que “
somente APÓS a entrega do veículo é que foi diagnosticada a necessidade de substituição da peça defeituosa e, somente então, foi ‘
elaborado orçamento para substituição do componente
’, que ficou ‘
aguardando aprovação’” pelo autor/proprietário, e que, assim, é desacertada a sentença ao admitir que houve “
aceite prévio do autor, muito menos convenção ou manifestação expressa
” de concordância com a ampliação do prazo de trinta dias estipulado pelo art. 18 do CDC para reparo do bem de consumo durável, ainda mais porque, ao contrário do admitido pelo juiz, não houve pactuação em separado dessa “
cláusula de prazo
”, como exigido pelo §2o do aludido artigo de lei (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 7/9).

Alonga-se, ainda, sobre a existência de prova suficiente dos danos materiais indenizáveis, “
especialmente sobre a avaria ao para-choque de seu veículo
” enquanto estava sob posse direta da Concessionária; sobre a adequação de sua pretensão de substituição da peça, e sobre a existência de prova “
do prejuízo efetivo sofrido
(...)
com a locação de veículo, em virtude da morosidade das recorridas
” (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 10/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso adesivo, “
com a reforma da sentença do juízo singular, pelos motivos acima dispostos
” (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 13).

Nas contrarrazões, as rés/apeladas arguem preliminar de inépcia do Recurso Adesivo por falta de impugnação específica à sentença apelada, dada a mera repetição dos fundamentos dos declaratórios opostos pelo autor contra o édito sentencial, e, no mérito, dão combate pontual aos argumentos recursais, rogando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. no 137488035 e 137637174).

É o relatório.

V O T O (Preliminar de não conhecimento)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não merece acolhimento a arguição preliminar de inépcia do Recurso Adesivo, suscitada ao fundamento de que o autor “
se limitou a invocar as razões anteriormente suscitadas em sede de embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”, e de que “
a pretensão recursal se caracteriza, tão somente, como a mera repetição dos argumentos trazidos pelo apelante nos embargos de declaração, cuja argumentação já foi superada em primeira instância, por não se vislumbrar qualquer contradição ou omissão no julgado
” (sic – cf. Ids. no 137488035 - Pág. 6 e 137637174 - Pág. 4/6, respectivamente).

É que, de acordo com
a jurisprudência do eg. STJ a simples reprodução das razões da petição inicial, da contestação ou outra petição que tenha ensejado sua interposição “
não implica a inadmissibilidade do recurso
(...)
, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da
(decisão interlocutória ou terminativa recorrida)
, devolvendo ao 2o grau a matéria objeto de julgamento
” (AgInt no AREsp n. 1.760.816/SP), e, no caso, nem sequer se verifica essa repetição dos fundamentos do Embargos de Declaração opostos contra a sentença, pois, de modo até mesmo curioso, aos aludidos declaratórios, vinculados ao Id. no 137488009, apresentam fundamentação mais aprofundada e específica que o Recurso Adesivo (cf. Id. no 137488028).

Mesmo assim, é possível extrair do Recurso Adesivo claro inconformismo do autor com a r. sentença de improcedência e nítido propósito de reforma do pronunciamento jurisdicional em Primeiro Grau.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. (...) 2.
O propósito recursal é decidir se (I) a mera reprodução, na apelação, das razões expostas na contestação acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; e (II) na hipótese em julgamento, as razões da apelação apresentadas pela parte recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. (...) 5. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 6. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum devolutum quantum appellatum, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando
a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.996.298/TO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 30/8/2022, DJe de 1/9/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Anoto, ainda, que o fato de, ao final do Recurso Adesivo, o autor pedir apenas seu recebimento “
para que seja, no mérito, julgado totalmente procedente, com a reforma da sentença do juízo singular, pelos motivos acima dispostos
”, não impede gera causa de não conhecimento recursal, pois, ainda que mal formulado, o pedido deixa evidente o pleito de modificação da conclusão sentencial para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na ação de
“
Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório c/c Perdas e Danos c/c Indenização por Danos Morais
”.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Considerando que o apelo principal versa apenas sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, somente para propósitos de metodologia, passo a analisar, em primeiro lugar, as razões do apelo adesivo.

A r. sentença acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa apresentada pelas rés, modificando-o de R$ 15 mil para R$ 16 mil, sob os seguintes fundamentos:

“Assiste razão às rés e falta esta ao autor no tocante ao valor atribuído à causa, uma vez que
não se está aqui diante de uma ação de pedido único indenizatório, como quer convencer o demandante ao direcionar a fundamentação ao disposto no art. 292, V, do Código de Processo Civil
.

A demanda tem pedido de obrigação de fazer com preceito cominatório, consistente em reparação do veículo com a substituição de peça, c/c perdas e danos decorrentes da alegada desvalorização acarretada ao bem, c/c indenização por danos morais,
o que remete o valor da causa para a hipótese prevista no inciso VI do dispositivo citado, segundo o qual, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será “a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
”.

Observa-se, contudo, que apenas o valor dos danos morais foi estimado pelo autor, tendo este formulado pretensão de liquidação de sentença para apuração do quantum concernente à alegação de perdas e danos, de forma que o pedido a este título é inestimável, impondo-se prevalecer o valor atribuído à causa, provisoriamente, acrescido do montante de R$ 1.000,00 pleiteado para ser reembolsado de despesas com avarias no bem no âmbito do pedido de reparação, completando-se futuramente, se o caso, conforme a jurisprudência:

“Diante da impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase liquidatória” (STJ, 4a Turma, REsp 1.220.272, Min. Luis Felipe, 14.12.10, DJ 7.2.11)

Assim, acolho em parte a impugnação ao valor da causa, para fixá-la, provisoriamente, em R$ 16.000,00”
–
grifei
.

A insurgência manifestada pelo autor nesse ponto se prende à alegação de que não houve cumulação de pedido de obrigação de fazer com indenização por danos materiais decorrentes da avaria causada pelas rés no para-choques do automóvel, pois o conserto dessa peça era abrangido pelo pedido de obrigação das rés ao reparo do veículo, e que os R$ 1 mil indicados no orçamento apresentado “
somente deveria ser pago se não houvesse o reparo pela concessionária antes de entregá-lo
” (sic – cf. Id. no 137488028 - Pág. 5), e, assim, o valor da causa não poderia ter sido retificado pela r. sentença.

Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda
”, admitindo-se “
a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda
” (REsp no 1.645.053/PE); porém, “
se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia
”, sendo que, “
na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos
” (REsp no 1.698.665/SP).

E, no caso, leitura dos autos, especialmente da petição inicial e dos documentos que a instruíram, mostra que a pretensão do autor envolve condenação das rés à obrigação de fazer, consistente no reparo de seu automóvel, que “
apresentou defeito numa determinada peça, denominada ‘módulo de alimentação’, peça essa ‘
sine qua non
’ para o funcionamento do veículo
”, o que já teria um proveito econômico correspondente ao valor do reparo e substituição da aludida peça, cujo preço, apesar de não ter sido mencionado pelo autor na inicial e nem pelas rés nas respectivas contestações, parece ser de US$ 82,34 (cf. Id. no 137492182).

Além da condenação à obrigação de fazer, o autor pretende condenação das rés à indenização por danos materiais emergentes, relativos, nas suas palavras, à “
desvalorização do veículo
(...)
e perda da oportunidade de venda
”, bem como ao valor dispendido com pagamento de IPVA e seguro proporcional, já que não conseguiu vender o automóvel, e, ainda, às despesas suportadas com “
locação de veículo
” durante o período em que seu automóvel esteve sob posse das rés para tentativa de conserto.

Embora o autor tenha dito, na inicial, que esses valores deveriam ser “
apurados em sede de liquidação de sentença
”, apresentou, logo em seguida, um recibo emitido pela empresa RH Locadora de Automóveis, no valor de R$ 15,4 mil, “
referente à locação do veículo VW Fusca 2.0T,
(...)
no período de 18/11/2016 a 03/02/2017
”
, explicando que a apresentação desse documento visa “
demonstrar o período em que quedou, o autor, tolhido da utilização de seu veículo, bem como o valor que viu-se obrigado a desembolsar a título de locação, para ter um veículo à sua disposição para locomover-se, na monta de R$ 15.400,00
(...)
, cujo ressarcimento se requer, em sua integralidade
”
(cf. Ids. no
137492198 e 137492199).

E, para além da obrigação de fazer e indenização por perdas e danos, a pretensão do autor envolve condenação das rés à indenização por danos morais, sugerindo fixação do valor indenizatório em R$ 15 mil (cf. Id. no 137492177 - Pág. 23).

C
onforme anotado pelo magistrado sentenciante, “
apenas o valor dos danos morais foi estimado pelo autor, tendo este formulado pretensão de liquidação de sentença para apuração do quantum concernente à alegação de perdas e danos
”, daí a atribuição do valor de R$ 15 mil à causa.

Verifica-se, portanto, que, relegada a discussão sobre a formulação ou não de pedido concernente ao reparo do para-choques, no valor de R$ 1 mil, a retificação do valor atribuído à causa era, mesmo, medida de rigor, podendo-se pontuar, ainda, que o montante definido pelo MM. Juiz na sentença parece inclusive demasiadamente comedido, já que o conteúdo econômico da demanda poderia ser desde logo estimado em, no mínimo, R$ 30,4 mil, mais o valor correspondente à conversão dos US$ 82,34, observada a cotação do dólar à época.

Em tempo, para evitar oposição de Embargos de Declaração sobre essa temática, anoto que, não havendo insurgência manifestada pelas rés acerca do valor atribuído pelo MM. Juiz sentenciante à causa após sua retificação, não poderia esta eg. Corte de Justiça modificar a conclusão do magistrado para majorar ainda mais o montante, pois a autorização de “
apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
(...)
desde que relativas ao capítulo impugnado
”, prevista no art. 1.013, §1o, do CPC, não afasta o princípio da “
non reformatio in pejus
”.

Quanto ao mérito e à alegação de “
omissão na análise documental que influiu no deslinde da demanda, declarando improcedência
”, tese fundada na alegação de que não houve “
aceite prévio do autor, muito menos convenção ou manifestação expressa
” de concordância com a ampliação do prazo de trinta dias estipulado pelo art. 18 do CDC para reparo do bem de consumo durável, tampouco diviso traço de desacerto técnico da r. sentença.

A insurgência recursal nesse ponto se pauta na redarguição genérica e retórica de que esse documento só foi assinado “
após

a entrega do veículo
”, e que, ainda que tivesse sido assinado anteriormente, não atenderia aos requisitos formais previstos no art. 18, §2o, do CDC, notadamente a exigência de manifestação expressa e convenção “
em separado
” da cláusula de ampliação do prazo; as assertivas recursais, porém, não infirmam os fundamentos bem lançados pelo do MM. Juiz sentenciante, que, ratificando-os integralmente, transcrevo a seguir:

“Com efeito, verifica-se haver a assinatura e a escrita do nome do autor na OS ao lado da expressão “Autorizo a execução dos serviços acima mencionados”, logo abaixo do texto que diz, expressamente, entre outras coisas o seguinte:

“Para os veículos das marcas BMW, MINI e MOTORRAD, dada a natureza dos produtos e peculiaridades do reparo, o CONCESSIONÁRIO e o CLIENTE convencionam que o prazo para a conclusão dos reparos cobertos pela garantia será de até 90 dias após a aprovação pelo CLIENTE, conforme autoriza o artigo 18, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Para os veículos da marca BMWi o referido prazo de reparo será de até 120 dias após a aprovação do CLIENTE.”

A despeito das alegações expendidas pelo autor, não há como negar que
a ordem de serviço
, apenas por ser assim denominada e carregar em si o diagnóstico do problema com o seu veículo,
atende à exigência prevista no art. 18, § 2o, do CDC
, segundo a qual, nos contratos de adesão, como aqui, a cláusula de ampliação do prazo máximo de trinta dias, previsto no parágrafo anterior, “deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor”, na medida em que conta com o ciente do autor logo abaixo do texto acima destacado e, ao contrário do alegado pelo demandante, de forma legível, com letras em tamanho normal e digitadas, acrescidas da informação, na parte superior direita da OS, da data da entrada (14.11.2016) e da previsão de entrega (31.1.2017).

Verificando-se que ampliação desse prazo não pode ultrapassar a cento e oitenta dias, conforme se confere no § 2o do art. 18 do CDC, e que o prazo ajustado foi de apenas 77 dias, cumprido rigorosamente, uma vez que o veículo foi entregue na data combinada, tem-se que a exigência legal foi devidamente observada”
(
grifei
)
.

É que, de fato, o documento vinculado ao Id. no 137487962, devidamente assinado pelo autor antes da execução do serviço de reparos, contém expressa concordância do consumidor com a ampliação do prazo para reparo do veículo, e, assim, deve ser mantida a conclusão de improcedência do pedido fundado em inobservância do trintídio do art. 18 do CDC; não havendo ato ilícito por parte das rés, afigura-se despicienda a discussão sobre a existência ou não de prova do dano material, daí porque o Recurso Adesivo interposto pelo autor não merece provimento.

Finalmente, quanto ao apelo principal, relacionado apenas aos honorários advocatícios sucumbenciais, anoto que, ao julgar o REsp no 1.906.623/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), o eg. STJ consolidou a tese jurídica de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, sendo “
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC
(...)
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
(...)
da condenação; ou
(...)
do proveito econômico obtido; ou
(...)
do valor atualizado da causa
”.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.906.623/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Assim, descabe a pretendida reforma da sentença “
a fim de que sejam fixados honorários advocatícios de forma equitativa
”.

Todavia, o recurso comporta provimento em relação ao pedido alternativo de majoração do percentual arbitrado pelo MM. Juiz, pois admito que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo não atende os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo dos advogados atuantes no processo, o tempo exigido para prestação do serviço advocatício, já que a demanda foi ajuizada ainda em 2016, e natureza e importância da causa, que, embora envolva questão relativamente simples, ganhou contornos mais complexos no tocante ao aspecto probatório e gerou discussões incidentais relevantes, como, e.g., a impugnação ao valor da causa e o poder probatório dos documentos juntados aos autos.

Pelo exposto,
desprovejo
o apelo adesivo e
dou parcial provimento
ao recurso principal, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023